Tribunal: STF
Processo: HC 117446
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RENÚNCIA EXPRESSA DE MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR, PROCEDIDA EM NOME DO ADVOGADO QUE JÁ RENUNCIARA AOS PODERES. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O contraditório e a ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos que são do due process of law. Processo devido é processo pautado no contraditório e na ampla defesa, no intuito de se garantir aos acusados em geral não só o direito de participar do feito, mas também o de participar de forma efetiva, com o poder de influenciar na formação da convicção do magistrado.



    2. Forçoso reconhecer a nulidade de intimação efetuada, pois realizada em nome de advogado que já renunciara aos poderes que lhe tinham sido outorgados. Necessária a realização de novo julgamento, com a intimação no nome dos procuradores devidamente habilitados nos autos, reabrindo-se o prazo para eventuais recursos.



    3. Habeas corpus concedido.